Tribunal: TJMT
Processo: 0000603-87.2016.8.11.0048
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000603-87.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RUSSI & RUSSI LTDA - CNPJ: 36.958.262/0001-00 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA (APELADO), SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.042.877/0001-33 (APELANTE), AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 153.336.418-46 (ADVOGADO), SUELY BENITES MACHADO - CPF: 139.795.401-97 (REPRESENTANTE), LAUANE BENITES MACHADO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 002.069.721-05 (ADVOGADO), SUELY BENITES MACHADO - CPF: 139.795.401-97 (APELANTE), SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 03.042.877/0001-33 (APELADO), AFONSO HENRIQUE ALVES BRAGA - CPF: 153.336.418-46 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDENIR MACHADO DE PAULA (APELANTE), REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - CPF: 732.493.191-04 (ADVOGADO), REVAIR RODRIGUES MACHADO NETO - CPF: 732.493.191-04 (ADVOGADO), SUELY BENITES MACHADO - CPF: 139.795.401-97 (APELADO), LAUANE BENITES MACHADO RODRIGUES FERREIRA - CPF: 002.069.721-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
1o APELO NÃO CONHECIDO E OS 2o E 3o PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL –
1o APELO INTERPOSTO SEM O RECOLHIMENTO DO PREPARO
– PRAZO DO ART. 1.007, § 4o DO CPC DESATENDIDO – DESERÇÃO CONFIGURADA –
2o E 3o APELOS
–

COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL PARA CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES À MASSA FALIDA – INTELIGÊNCIA DO ART. 76 DA LEI No 11.101/05 – DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO FALIMENTAR PERTENCENTE À COMARCA DE SÃO PAULO/SP – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
1o APELO NÃO CONHECIDO, 2o E 3o APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

A não observância do prazo concedido para a regularização do preparo impede o conhecimento do recurso, ante a ocorrência da deserção.

Pertence ao juízo universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida, de modo que seja dada prevalência às disposições dos artigo 76 da Lei no 11.101/05.

A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações cíveis interpostas por MASSA FALIDA DE SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A.,

ESPÓLIO DE VALDENIR MARCHADO DE PAULA. e SUELY BENTES MACHADO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da AÇÃO DE USUCAPIÃO DE BEM IMÓVEL No 60387.2016.8.11.0048 - Cód: 30795, julgou procedente os pedidos vertidos na inicial para declarar o domínio dos promoventes sobre o imóvel localizado na Avenida JK, s/n, Centro, na cidade de Juscimeira, onde funciona um posto de gasolina, registrado na Matrícula 128, Livro 02, Ficha no 01, do Cartório do 1° Ofício da Comarca de Juscimeira/MT, servindo a sentença de título para oportuno registro do imóvel competente, após o trânsito em julgado (Id. 36622497).

Em suas razões, de Id. 36621020, a primeira apelante, MASSA FALIDA DE SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., requer a dispensa do pagamento das custas de preparo, por se tratar de massa falida que possui vultoso passivo e, ainda, pelo fato de ter sido agraciada com a assistência judiciária em casos similares.

Sustenta não ter condições de pagar custas processuais em todos os processos dos quais faz parte, sendo grande o número de ações.

Quanto ao mérito, assevera que o Juízo
a quo
se equivocou ao declarar a sua revelia e reconhecer a sua confissão
ficta
em relação aos pedidos iniciais apresentou contestação, mas por erro no sistema digital, a petição não foi juntada aos autos.

Esclarece que mesmo informando o Juízo sobre o equívoco, não houve apreciação das matérias alegadas na defesa, inclusive, quanto à questão de ordem pública de incompetência absoluta, a qual deveria ter sido verificada independentemente de provocação das partes.

Refere que em razão da falência, é do Juízo Universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.

Afirma que o imóvel em questão foi arrecadado e pertence à MASSA FALIDA, e que contra ela não corre prescrição aquisitiva, tendo em vista que a quebra da empresa, ocorrida no ano de 2003, suspendeu os prazos prescricionais, conforme disposto no art. 47 do Decreto Lei 7.661/45.

Destaca que, na matrícula do imóvel, averbação n. 08/128, consta que o imóvel está indisponível por ordem do Juízo da Falência desde 14/08/2007.

Sustenta a sentença foi omissa quanto à análise da pretensão aquisitiva, uma vez que a apelada afirma que iniciou a posse no imóvel em 2001, ou seja, antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002 e, sob a égide do CC/1916, não teria decorrido o prazo para prescrição aquisitiva, que era de 20 (vinte) anos de posse mansa e pacífica para a usucapião.

Salienta, ainda, que a apelada não comprovou o justo título, a posse mansa e pacífica sobre o imóvel e o
animus domini
, para a procedência do pedido de usucapião.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a incompetência do Juízo de Juscimeira,

determinando a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo.

O segundo apelante, ESPÓLIO DE VALDENIR MARCHADO DE PAULA, por sua vez, no Id. 36621024, defende a incompetência absoluta do Juízo de Juscimeira, tendo em vista o decreto de falência da empresa Santa Úrsula, atual proprietária do imóvel que se pretende usucapir.

Sustenta que não houve o preenchimento dos requisitos para a usucapião, fundamentando que não há posse mansa e pacífica quando um imóvel está indisponível, inclusive com registro da restrição na matrícula do imóvel.

Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Juízo falimentar.

Sucessivamente, pugna pela condenação da apelada ao pagamento de honorários advocatícios na ordem de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa em favor do seu patrono, por ser consequência lógica do reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, além da condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais, decorrentes das despesas com os honorários advocatícios contratuais, diligências e extração de cópias para patrocínio de sua defesa, no valor de R$ 5.100,00(cinco mil e cem reais) corrigido até a data do seu efetivo pagamento; e a condenação da apelada em multa por litigância de má-fé por alterar a verdade dos fatos.

A terceira apelante, SUELY BENITES MACHADO, apela no Id. 36621024, com as mesmas razões do recurso apresentado pelo Espólio de Valdenir Machado de Paula.

Devidamente intimada, a apelada RUSSI & RUSSI LTDA. apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto por Santa Úrsula Empreendimento e Participações, no Id. 36621036, e ao recurso apresentado pelo Espólio de Valdenir Machado de Paula no Id. 36621039, pugnando pela manutenção da sentença.

A Massa Falida de Santa Úrsula Empreendimentos e Participações LTDA, apresentou contrarrazões aos recursos de apelação apresentados pelo Espólio de Valdenir Machado de Paula e por Suely Benites Machado, no Id. 36621042 a 36621043, registrando que concorda com as alegações de incompetência do Juízo e não preenchimento dos requisitos para a procedência da usucapião.

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do DR. MARCELO FERRA DE CARVALHO, no Id. 41795537, opina pelo provimento dos recursos de apelação quanto à declaração de incompetência do Juízo da Comarca de Juscimeira, com a remessa dos autos ao Juízo da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a falência – Processo no 0074201-23.8.26.0100.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de ação de usucapião de bem imóvel movida por RUSSI & RUSSI LTDA. em face de VALDENIR MACHADO DE PAULA; SUELI BENTES MACHADO e SANTA ÚRSULA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES, objetivando a declaração do domínio do imovel urbano localizado na Avenida JK, s/n, Centro, na cidade de Juscimeira/MT, Matriculado sob o no 128, Livro 02, Ficha n. 01, no Cartório do 1° Ofício da Comarca de Juscimeira/MT.

A parte autora, ora apelada, aduz é a legítima possuidora do imóvel, desde o final do ano de 2001, exercendo a posse mansa e pacífica há mais de 15(quinze) anos, sendo que na área funciona um posto de gasolina.

O Magistrado
a quo
julgou procedente a demanda
,
para declarar o domínio dos promoventes sobre a área.

Insurgem-se os demandados contra essa decisão, cujas razões, elencadas no sumário relatório, passo a apreciar.

DO PRIMEIRO APELO (Preliminar de deserção)

Adianto que o primeiro apelo, manejado por MASSA FALIDA DE SANTA URSULA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S. A., não perpassa os requisitos de admissibilidade.

Isso porque, a ora recorrente, embora intimada para providenciar o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, permaneceu silente ao comando, deixando transcorrer,
in albis
, o prazo de resposta.

O artigo 1.007 do CPC dispõe que
:

“Art. 1.007.
No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará
, quando exigido pela legislação pertinente,
o respectivo preparo
, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção
”
(sem grifos no original).

Tem-se, portanto, que o primeiro apelo encontra-se irremediavelmente comprometido pela deserção, o que inviabiliza a sua admissibilidade.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INTERDITO PROIBITÓRIO - IMPROCEDENTE -
AUSÊNCIA DE PREPARO - DESERÇÃO - RECURSO NÃO-CONHECIDO. Se o preparo é exigência de admissibilidade de determinado recurso, não efetivado, ocorre o fenômeno da deserção, causa de não conhecimento do recurso
.”
(Ap, 119387/2013, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 05/02/2014, Data da publicação no DJE 10/02/2014).

Pelo exposto, não conheço do primeiro apelo.

DO SEGUNDO APELO (Da competência para o julgamento da ação).

A controvérsia acerca da competência para o julgamento da presente ação de usucapião está em verificar se há prevalência da competência absoluta do foro de situação da coisa, conforme preconiza o § 2o, do art. 47 do Código de Processo Civil ou da competência do Juízo Universal da Falência, em razão da
vis attractiva
, conforme estabelece o art. 47 da Lei no 11.101/2005,
in verbis
:

“Art. 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro de situação da coisa.

[...]

§ 2o A ação possessória imobiliária será proposta no foro de situação da coisa, cujo juízo tem competência absoluta.”

“Art. 76. O juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo.

Parágrafo único. Todas as ações, inclusive as excetuadas no caput deste artigo, terão prosseguimento com o administrador judicial, que deverá ser intimado para representar a massa falida, sob pena de nulidade do processo.”

Pois bem.

Infere-se dos autos, que o imóvel em questão foi alienado pelos proprietários VALDENIR MACHADO DE PAULA e sua esposa SUELI BENITES MACHADO em 05.04.2000 para a demandada SANTA URSULA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S.A. (conforme cópia da matrícula de Id. 36618471- pg. 5), ou seja, antes da suposta data de tomada de posse pela autora RUSSI & RUSSI, que segundo ela, se deu ao final de 2001.

Não bastasse isso, conforme comprova a certidão de Id. 36621007 e 36621008,

a SANTA ÚRSULA EMPREENDIMENTO E PARTICIPAÇÕES S. A. é falida por força da extensão da falência da PETROFORTE, motivo pelo qual o imóvel que a autora/apelada pretende usucapir pertence à MASSA FALIDA, sendo a falência decretada em 20.10.2003.

Tal fato é incontroverso nos autos, inclusive, há averbação na matrícula do imóvel
sub judice
, dando conta que desde 14.08.2007 (Id. 36618471- pg.4), o lote encontra-se indisponível por ordem do juízo falimentar.

Assim, merecem prevalência as disposições dos artigos 6o, § 2o, e 76 da Lei n.o 11.101/05. A principiologia dos referidos éditos legais está voltada à unidade e indivisibilidade do juízo falimentar, prestigiando a “
vis attractiva
” e a “
par conditio creditorum
”.

Em relação ao tema, o c. Supremo Tribunal Federal por meio do Informativo no 548 assentou que todas as ações passíveis de afetar o patrimônio da empresa falida devem ser processadas no juízo universal.

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos tem invariavelmente reconhecido pertencer ao juízo universal a competência para julgar as causas em que estejam envolvidos interesses e bens da empresa falida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. LEI N. 11.101/05. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICO-TELEOLÓGICA DOS SEUS DISPOSITIVOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO CAUTELAR DE ARRESTO. UNIDADE E INDIVISIBILIDADE DO JUÍZO FALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DA VIS ATTRACTIVA E PAR CONDITIO CREDITORUM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”
(AgInt no CC 150597/SP (2017/0005066-3), Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, Data do Julgamento: 18/12/2018, DJe 01/02/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. TERMO LEGAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. BEM IMÓVEL PRACEADO PELO JUÍZO TRABALHISTA. DECRETAÇÃO DA FALÊNCIA. PRODUTO ARRECADADO PELO JUÍZO TRABALHISTA SEM REMESSA AO JUÍZO FALIMENTAR. NECESSIDADE. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR. 1. Trata-se de conflito de competência suscitado por empresa submetida ao processo de falência, que teve seu bem imóvel praceado pelo Juízo Trabalhista. 2. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de que os atos de execução dos créditos individuais promovidos contra empresas em falência ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-lei no 7.661/45 ou da Lei no 11.101/05, devem ser realizados pelo Juízo Universal, ainda que ultrapassado o prazo de 180 dias de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/05. Precedentes. 3. O valor arrecadado com o praceamento do bem da falida no Juízo Trabalhista deve ser remetido ao Juízo falimentar, a quem compete a administração dos bens daquela, bem como o pagamento dos débitos por ela contraídos e apurados no âmbito do processo de falência. 4. Conflito de competência conhecido para declarar a competência do Juízo Falimentar.”
(CC 146.657/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 07/12/2016)

“CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. FALÊNCIA. JUÍZOS CÍVEL COMUM E FALIMENTAR. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PERDA PATRIMONIAL IMEDIATA. BEM IMÓVEL ARRECADADO PELA MASSA FALIDA. 1. O eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida. Assim, deve-se reconhecer a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 2. "A arrecadação é ato de apreensão judicial executiva que visa à guarda e conservação dos bens do falido para futura alienação, em benefício dos credores. Sendo assim, nada mais coerente que todas as questões relacionadas aos bens arrecadados sejam decididas pelo juízo falimentar." (CC 84.752/RN, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2007, DJ 01/08/2007, p. 433) 3. Conflito de competência não conhecido em relação aos Juízos da 16a e 17a Varas Cíveis de Brasília/DF e, quanto ao incidente suscitado em face do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília/DF e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, conflito conhecido para declarar a competência do Juízo da 11a Vara Cível de Goiânia/GO.”
(CC 114.842/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/02/2015, DJe 03/03/2015)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZOS DE DIREITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/2005. BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS. PERMANÊNCIA COM A EMPRESA RECUPERANDA. ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005. RETOMADA DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 1. Com a edição da Lei n. 11.101, de 2005, respeitadas as especificidades da falência e da recuperação judicial, é competente o respectivo Juízo para prosseguimento dos atos de execução, tais como alienação de ativos e pagamento de credores, que envolvam créditos apurados em outros órgãos judiciais, ainda que tenha ocorrido a constrição de bens do devedor. (...) 3. No normal estágio da recuperação judicial, não é razoável a retomada das execuções individuais após o simples decurso do prazo legal de 180 dias de que trata o art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no CC 127.629/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 25/04/2014)

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL. TITULARIDADE. MASSA FALIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO FALIMENTAR NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PRECEDENTE DA SEGUNDA SEÇÃO DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL DESATUALIZADO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A decisão agravada consignou a existência de precedente atualizado da Segunda Seção desta Corte que em julgamento realizado aos 25/2/2018 do CC 114.842/GO, de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, preconizou que eventual acolhimento do pedido na ação de usucapião acarreta perda patrimonial imediata, ou seja, perda da propriedade do imóvel, gerando enorme prejuízo para os credores da massa falida, devendo ser reconhecida a competência do juízo universal da falência para apreciar demandas dessa natureza. 3. A impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte, o que não se verifica no presente caso, pois os precedentes indicados já se encontram superados. 4. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 1% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt no REsp 1541564/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 17/04/2017)

Portanto, como bem consignou o d. representante Ministerial, há de ser anulada a sentença e reconhecida a competência do Juízo da Vara da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo, onde tramita a falência – Processo n. 0074201-23.8.26.0100, cabendo àquele Juízo decidir acerca da comprovação ou não dos requisitos para usucapião, bem como demais alegações suscitadas nos autos.

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NÃO CONHEÇO DO PRIMEIRO APELO
(Massa Falida de Santa Ursula Empreendimentos e Participações S. A.) e
conheço do SEGUNDO e TERCEIRO APELOS
(Espólio de Valdenir Marchado de Paula e Suely Benites Machado) e
DOU-LHES PROVIMENTO
para
anular a sentença e reconhecer a competência do Juízo da Vara da 3a Vara de Falência e Recuperação Judicial da Comarca de São Paulo
, onde tramita a falência - Processo n. 0074201-23.8.26.0100, cabendo àquele Juízo a competência para apreciar e julgar as matérias elencadas nestes autos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020